Tribunal: TJDFT
Processo: 0031056-23.2016.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. EXTINÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO.

I – As partes celebraram acordo, mas não requereram a suspensão da execução, e sim a homologação do ajuste e extinção do processo, com resolução de mérito.

II – Com o acordo celebrado na execução de título extrajudicial, falta pressuposto de desenvolvimento regular do processo executivo, qual seja, o inadimplemento. Mantida a r. sentença que extinguiu a execução, nos termos do art. 485, inc. IV c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC.

III – Apelação desprovida.